Tribunal: CARF
Processo: 11065.903428/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903428/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.640 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO
BÁSICO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGRÍCOLA.
DIFERENÇAS.
A diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito presumido (lei
10.925/04) das contribuições não cumulativas é a atividade do vendedor
(cerealista, pessoa jurídica ou cooperativa que exerça atividade agropecuária),
do comprador (pessoa jurídica que produza mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal) e o produto vendido (insumos).
CONAB. EMPRESA PÚBLICA. TRIBUTAÇÃO.
Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão
de valores pertencentes à União. Aplicação de resposta à consulta exarado pela
SRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento quanto aos créditos básicos das contribuições, e por maioria de votos, em negar
provimento quanto aos créditos das aquisições de arroz em casca efetuadas da CONAB -
Companhia Nacional de Abastecimento, vencido o conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro
Neto (relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903428/2016-43
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de Ressarcimento de PIS apurado no primeiro trimestre de
2015.
1.2. O direito de crédito foi parcialmente reconhecido pela DRF de Novo
Hamburgo, pois:
1.2.1. Serviços de “consultoria e assessoria contábil, jurídica, empresarial e
tributária, classificação de produtos; prevenção ambiental; conservação de
veículos, representação e assessoria de crédito e cobrança, locação de software,
segurança patrimonial; serviço de representação de vendas e cobrança e
assessoria de marcas e patentes (...) não são insumos utilizados na produção dos
bens e, portanto, não estão abrangidos pela hipótese geradora de créditos
prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Tampouco estão
incluídos em qualquer outra hipótese que enseje a apropriação de créditos”;
1.2.2. A aquisição de arroz em casca dá direito a apuração de crédito presumido,
apenas e não é passível de ressarcimento ou compensação;
1.2.3. A venda de arroz beneficiado é tributada com alíquota zero das
contribuições, logo, sua aquisição não gera direito a crédito básico ou presumido;
1.2.4. As vendas de estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca não é
tributada, logo, sua aquisição não dá direito ao crédito das contribuições;
1.2.5. Os “encargos de depreciação de veículos e móveis e utensílios, bens do
ativo imobilizado não [estão] diretamente ligados às atividades de produção ou
de prestação de serviços”;
1.2.6. Parte dos fretes foram contratados creditados foram contratados por terceira
empresa.
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese possibilidade de auferir crédito básico das contribuições vez que:
1.3.1. As notas fiscais de arroz em casca foram emitidas sem indicação de
suspensão das contribuições;
1.3.1.1. Ademais, “a Manifestante efetuou acordo comercial de preços ao
adquirir mercadorias desses fornecedores, prevendo, portanto, a
tributação das contribuições para o PIS/COFINS”;
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

1.3.2. A CONAB é empresa pública sujeita ao recolhimento das contribuições,
nos termos do artigo 2° inciso I da Lei 9.715/98 e de Resposta no sítio do órgão de
fiscalização, logo, as aquisições da CONAB geram direito ao crédito.
1.4. A DRJ Porto Alegre, manteve o deferimento parcial dos créditos, porquanto:
1.4.1. Não foi coligido aos autos o citado Acordo Comercial;
1.4.1.1. “A suspensão da incidência das contribuições prevista no caput do
artigo 9° da Lei 10.925/2004 é regra e tem cunho obrigatório”;
1.4.2. O direito ao crédito, por ser benefício fiscal, deve ser previsto em norma;
14.2.1. As vendas de estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca
não é tributada, logo, sua aquisição não dá direito ao crédito das
contribuições
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando in totum o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega possibilidade de auferir CRÉDITO BÁSICO DE
PRODUTO AGROPECUÁRIO, nomeadamente, arroz em casca. Isto porque, segundo alega,
não há indicação na nota fiscal de suspensão dos créditos. Ademais, narra que entabulou acordo
comercial com seus fornecedores em que estes se comprometem a pagar as contribuições em
voga.
2.1.1. Em contraponto, a fiscalização destaca que a suspensão do pagamento das
contribuições na aquisição de produtos agropecuários é obrigatória. Em assim sendo, há vedação
legal de recepção de crédito básico das aquisições de arroz em casca, sendo possível apenas o
crédito presumido. Ainda, destaca a DRJ que a Recorrente não trouxe aos autos o citado acordo
comercial com seus fornecedores.
2.1.2. Como se nota, o âmago da questão no presente caso é a natureza do crédito
de PIS e COFINS, a Recorrente alega ter direito ao crédito básico, e o fisco assevera direito
apenas ao crédito presumido ante o impedimento descrito no artigo 3° §§ 2° e 3° incisos I e II
das Leis 10.833/03 e 10.687/02:
Art. 3° (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
2.1.3. O obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS/COFINS para a
Recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se no descrito no artigo 8° e 9° da Lei 10.925/04,
isto é, a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos casos
previstos no art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas para
agroindústria com finalidade de industrialização e portanto, as vendas de produtos agropecuários
As pessoas jurídicas relacionadas no caput do art 8°, da Lei n° 10.925/2004, não gera direito a
crédito normal (ordinário).
2.1.4. Os artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 estabelecem, respectivamente, hipóteses
de concessão de crédito presumido de PIS e COFINS e de suspensão das mesmas contribuições
nos seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo.
2.1.5.. Reorganizando as normas acima e adequando-as ao caso concreto temos
que:
2.1.5.1. A pessoa jurídica que, produza o arroz (artigo 8° caput) poderá deduzir
crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
arroz (artigo 8° § 1° inciso I) e de pessoas jurídicas ou cooperativas de produção
agropecuária (artigo 8° § 1° inciso III);
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

2.1.5.2. A incidência de PIS/COFINS fica suspensa nas vendas de arroz feitas por
cerealistas (artigo 9° caput inciso I) e nas vendas de pessoas jurídicas e
cooperativas de insumos para a produção de arroz (artigo 9° caput inciso II);
2.1.6. Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o
crédito presumido no presente caso é a atividade do vendedor, do comprador e o produto
vendido. Para a concessão de crédito presumido:
2.1.6.1. O comprador deve sempre ser produtor de arroz;
2.1.6.2. O vendedor deve ser:
2.1.6.2.1. Cerealista dos produtos descritos entre as posições 10.01 e 10.08
da NCM, ou;
2.1.6.2.2. Pessoa jurídica ou cooperativa que exerçam atividades
agropecuárias;
2.1.6.3. O produto vendido sempre deve ser insumo.
2.1.7. Do Modelo Analítico Dinâmico dos Itens de Notas/Cupons Fiscais
Consolidadas da EFD Contribuições temos que a Recorrente produz arroz classificado, dentre
outros, no subitem 1006.30.11 da NCM. A Recorrente adquiriu dos fornecedores em questão
insumos de sua produção – por este motivo pretende o crédito básico, inclusive. Por fim, as
emitentes das notas glosadas são duas Arrozeiras (Tabai e Itauna) e uma que, embora se
qualifique como Distribuidora tem como atividade econômica principal (conforme comprovante
de inscrição e situação cadastral) o beneficiamento de arroz. Em assim sendo, a Recorrente não
faz jus ao crédito básico das contribuições e sim ao presumido.

2.2. A fiscalização nega direito ao crédito das aquisições de arroz em casca da
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) por entender que enquanto EMPRESA
PÚBLICA ela NÃO ESTÁ SUJEITA AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES –
nos termos de Solução de Consulta e de Comunicado da CONAB. Em não havendo recolhimento
das contribuições na venda de mercadorias da CONAB, não há direito ao crédito destas exações.
Em adendo, ressalta a DRJ que “não procede o alegado pela interessada, pois a concessão de
créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica, sendo vedada a sua
instituição por diploma normativo infra-legal ou sua incidência por analogia ou eqüidade,
conforme determina a Constituição Federal e, ainda, o Código Tributário Nacional”.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente destaca que a CONAB está sujeita ao
regime de tributação do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 2°, inciso I da Lei 9.715/98 bem
como artigo 195 da Lex Maxima:
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
2.2.2. Do acima resta claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não há
qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra hipótese de não pagamento da contribuição em
questão para empresas públicas, nos termos da Solução de Consulta COSIT 257/2019:

IMUNIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA POR NORMAS APLICÁVEIS
A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS.
A imunidade de impostos a que se refere a alínea a do inciso VI do art. 150 da
Constituição não se aplica ao patrimônio ou renda de empresa pública cuja atividade
consiste em administrar e explorar economicamente aeroporto, mediante contratos de
concessão de uso de área física, que não são exclusivos de Estado e que são
remunerados.
2.2.3. Ora, a CONAB é empresa pública, criada pelo Decreto 4.514/02 constituída
nos termos do art. 19, inciso II, da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990. Mais do que o antedito, a
CONAB é empresa pública “que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária” – como
constata a fiscalização no que é respaldada pelo artigo 6° do citado Decreto:
Art. 6° A CONAB tem por objetivos:
I - planejar, normatizar e executar a Política de Garantia de Preços Mínimos do Governo
Federal;
II - implementar a execução de outros instrumentos de sustentação de preços
agropecuários;
III - executar as políticas públicas federais referentes à armazenagem da produção
agropecuária;
IV - coordenar ou executar as políticas oficiais de formação, armazenagem, remoção e
escoamento dos estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários;
V - encarregar-se da execução das políticas do Governo Federal, nas áreas de
abastecimento e regulação da oferta de produtos agropecuários, no mercado interno;
VI - desenvolver ações no âmbito do comércio exterior, consoante diretrizes baixadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e observado o Decreto no
3.981, de 24 de outubro de 2001, dispõe sobre a CAMEX - Câmara de Comércio
Exterior, do Conselho de Governo, e dá outras providências;
VII - participar da formulação da política agrícola; e
VIII - exercer outras atividades, compatíveis com seus fins, que lhe sejam atribuídas ou
delegadas pelo Poder Executivo.
2.2.4. Por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a CONAB
recolhe (ou deveria recolher) PIS nas vendas de arroz em casca forma do artigo 8° da Lei
9.175/98. De outro lado, tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento ou de
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

suspensão das contribuições, a Recorrente faz jus ao crédito básico, calculado na forma do
artigo 3° § 1° inciso I da Lei 10.637/02 (idem 10.833/03):
Art. 3° (...)
§ 1° O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
2.2.5. Se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo a incidência da
norma (artigo 123 do CTN), muito menos um comunicado unilateral de uma pessoa jurídica,
ainda que empresa pública.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço o Recurso Voluntário,
dando-o parcial provimento para afastar as glosas das compras de arroz em casca da CONAB.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada
Ouso divergir do Relator no tocante a possibilidade de crédito nas vendas de arroz
em casca realizadas pela CONAB.
Segundo relatado a fiscalização negou direito ao crédito das aquisições de arroz
em casca da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) por entender que as vendas de
estoques reguladores pela CONAB de arroz em casca não é tributada, logo, sua aquisição não dá
direito ao crédito das contribuições.
A DRJ manteve a glosa ressaltando que “não procede o alegado pela interessada,
pois a concessão de créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica,
sendo vedada a sua instituição por diploma normativo infra-legal ou sua incidência por
analogia ou eqüidade, conforme determina a Constituição Federal e, ainda, o Código Tributário
Nacional”.
Em contraponto, a Recorrente destaca que a CONAB está sujeita ao regime de
tributação do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 2°, inciso I da Lei 9.715/98 bem como
artigo 195 da CF/88.
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

Para o nobre relator, restou claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não
há qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra hipótese de não pagamento da contribuição
em questão para empresas públicas. Cita a Solução de Consulta COSIT 257/2019, que trata da
imunidade da atividade econômica para empreendimentos privados.
IMUNIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA POR NORMAS APLICÁVEIS
A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS.
A imunidade de impostos a que se refere a alínea a do inciso VI do art. 150 da
Constituição não se aplica ao patrimônio ou renda de empresa pública cuja atividade
consiste em administrar e explorar economicamente aeroporto, mediante contratos de
concessão de uso de área física, que não são exclusivos de Estado e que são
remunerados.
Para o relator por ser a CONAB empresa pública, criada pelo Decreto 4.514/02
constituída nos termos do art. 19, inciso II, da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990 e é empresa
pública “que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária”.
Afirma que por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a
CONAB recolhe (ou deveria recolher) PIS nas vendas de arroz em casca forma do artigo 8° da
Lei 9.175/98. E tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento ou de suspensão
das contribuições, a Recorrente faz jus ao crédito básico, calculado na forma do artigo 3° § 1°
inciso I da Lei 10.637/02 (idem 10.833/03).
Conclui que se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo a incidência
da norma (artigo 123 do CTN), muito menos um comunicado unilateral de uma pessoa jurídica,
ainda que empresa pública, finalizando pelo provimento do recurso para afastar as glosas das
compras de arroz em casca da CONAB.
Entretanto a análise efetuada não reflete a realidade da situação.
A CONAB é uma empresa pública, que gerencia estoques estratégicos da União
de determinados produtos. Figura como gestora dos recursos da União e o resultado das vendas é
integralmente repassado à União.
Importante reproduzir o teor do Acórdão n° 201-77555, que faz referência a
Consulta formulada no Processo Administrativo n° 10168.000439/94-46, divisor de águas para a
questão. Tanto o acórdão quanto a Solução da Consulta tem como autor a CONAB. No acórdão
a CONAB insurge-se contra a autuação por ter excluído da base de cálculo das contribuições os
valores relativos a conta de gestão de estoque estratégico. O resultado foi, por unanimidade de
votos: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP. Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão de valores pertencentes à União. Aplicação de resposta à consulta exarado pela SRRF. PRECLUSÃO. Há preclusão quando a matéria impugnada não consta do recurso voluntário.
Recurso provido em parte.
O voto teve o seguinte embasamento:
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

Constitui a recorrente empresa pública compelida ao recolhimento da
Contribuição para o PIS-Pasep, que a partir da Lei n2 9.718/98 passou a ter como base de
cálculo o faturamento do mês, assim entendido como a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente da sua classificação contábil. Originalmente, contudo, a recorrente estava obrigada ao recolhimento da
contribuição ao Pasep instituída pela Lei Complementar n 8/70, nos seguintes termos:
...
Em julho de 1988, o Poder Executivo, de forma inconstitucional, expediu os
Decretos-Leis ns 2.445 e 2.449, vindo a estabelecer como montante tributável da Contribuição
ao Pasep as receitas próprias e transferências orçamentárias do próprio mês.
Estes Decretos-Leis, como é de conhecimento geral, foram declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, vindo a ter, em 10/10/95, suas eficácias suspensas pelo Senado
Federal, Resolução 49.
Deste modo, voltou a recorrente a observar a norma preconizada na Lei
Complementar n 8/70. Tal modalidade de recolhimento da Contribuição ao Pasep perdurou até
a
entrada
em
vigor
da
MP
n
1.212/95,
convertida
na
Lei
n2
9.715/98.
Ao
tempo
em
que
vigentes
os
Decretos-Leis
2.445
e
2.449,
de
1988,
a
recorrente formulou consulta à Superintendência da Secretaria da Receita Federal para que
fosse esclarecido se os resultados da Conta dos Estoques Reguladores e Estratégicos do
Governo Federal deveriam ser incluídos na base de cálculo das Contribuições Sociais, PIS-
Pasep e Cofins.
Em resposta a esta Consulta formulada, Processo Administrativo
10168.000439/94-46, a Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal da l
Região decidiu, fls. 230/232:
"O resultado das operações vinculadas aos Estoques Reguladores e Estratégicos do
Governo Federal executados pela Companhia Nacional de Abastecimento não integra a
base de cálculo da contribuição ao PASEP e nem da COFINS."
O resultado da Consulta que formulara a recorrente, fls. 230/232, é claro e se
aplica integralmente ao caso, pois se referem ao mesmo tributo e à mesma base de cálculo,
embora
estabelecida
esta
em
diploma
legal
diferente.
Analisando com acuidade a questão, estou certo de que inexiste amparo para a
inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep dos resultados da Conta dos
Estoques Reguladores e Estratégicos do Governo Federal, pois referidos valores não pertencem
à recorrente, mas sim à própria União.
A recorrente age apenas como gestora destes recursos, estando obrigada a repassar
os resultados positivos à União. Tanto é gestora dos recursos que não pode a recorrente aplica-
los da maneira que melhor entender. Está ela vinculada às regras de aplicação dos recursos que
são justamente a execução da política de formação dos estoques públicos. Com isso, se os
recursos não configuram transferência à recorrente, mas sim valores pertencentes à própria
União, os resultados positivos eventualmente percebidos não compõem receita da recorrente.
Assim sendo, descabe a sua inclusão na base de cálculo da contribuição para PIS-Pasep destes
mencionados valores.
Portanto, merece ser provido o recurso voluntário neste específico item,
relativamente ao ano de 2000, considerado no apelo.
Portanto, desde 2004, já está pacificado que se não cabe a inclusão dos estoques
reguladores na base de cálculo das contribuições, a CONAB não está sujeita ao recolhimento
dessas contribuições nesses casos. Ora se ela não recolhe as contribuições não há como o
comprador desses estoques se creditar do que não foi recolhido.
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

A condição necessária para aplicação do principio da não cumulatividade,
conforme art. 195 §12 da CF é que tenha havido tributação na etapa anterior.
As vendas que realizou não estavam sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS, à luz da LC n° 8/70 e das Leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03.
Apesar de ser um comunicado de uma pessoa jurídica, ele é amparado em normas
legais, então não se pode afirmar que ele é desprovido de validade.
O Comunicado Conab/Diges/Suope/Gecom no 158, de 10 de maio de 2006 a
CONAB informa que não incide PIS e Cofins nas receitas provenientes de vendas de estoque
públicos realizados pela CONAB:
Comunicado no 158, de 10 de maio de 2006, da Diretoria de Gestão de
Estoques/Superintendência
de
Operações/Gerência
de
Comercialização
(DIGES/SUOPE/GECOM) da Conab
INFORMAMOS
QUE
NÃO
INCIDE
PIS
E
COFINS
NAS
RECEITAS
PROVENIENTES DAS VENDAS DE ESTOQUES PÚBLICOS REALIZADAS PELA
CONAB.
ASSIM SENDO, SOLICITAMOS INFORMAR AOS ADQUIRENTES DE PRODUTOS
QUE OS MESMOS NÃO FARÃO JUS AO CRÉDITO DO PIS E COFINS SOBRE
O
VALOR
DAS
AQUISIÇÕES
FEITAS
JUNTO
À
CONAB,
DE
ACORDO COM O ART. 21 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3 DA LEI
10.833/02, E O ART. 37 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3 DA LEI
10.637/02.
No mesmos sentido temos a Solução de Consulta Disit 1o Região, no 54, de
19/10/2012:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: AQUISIÇÃO DE MILHO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de milho da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) não dá direito ao desconto de créditos presumidos do
valor devido a título de Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público(PIS/Pasep), tendo em vista que a Conab não efetua a venda de
milho com suspensão da incidência da Cofins.
AQUISIÇÃO DE MILHO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. INSUMO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de milho da Companhia Nacional de
Abastecimento(Conab) não dá direito ao desconto de créditos da Contribuição parao s
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep),
tendo em vista que a referida contribuição não incide sobre as receitas provenientes das vendas
de estoques públicos realizadas pela companhia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 19 da Lei no 8.029, de 1990;art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de
2002; arts. 8o e 9o da Lei no10.925, de 2004; arts. 3o e 7o da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal (IN SRF) no 660, de 2006.
E essa tem sido a posição externada em vários julgados do CARF:
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os
valores
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.640 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903428/2016-43

referentes
a insumos
adquiridos
da CONAB
não
geram
créditos
para o adquirente no regime não cumulativo. (Acórdão no 3301-003.940, de 26/07/2017,
Relatoria Conselheiro Valcir Gassen. Esse item foi negado provimento por unanimidade de
votos).
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
(CONAB).
GLOSA.
Os
valores
referentes
a
insumos
adquiridos
da
CONAB
não
geram
créditos
para o adquirente no regime não cumulativo. (Acórdão no 3201-003.204, de 24/10/2017,
Relatoria Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Esse item foi negado provimento
por unanimidade de votos).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Período
de
apuração:
01/10/2005
a
31/12/2008
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
DA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
E
DO
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do
Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da
Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás incidências das
contribuições. (Acórdão no 3301-007.321, de 17/12/2019, Relatoria Conselheiro Marcelo Costa
Marques D ́Oliveira.)
Após essas considerações voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital